Tribunal: TJDFT
Processo: 0747464-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – Em Recuperação Judicial E OUTRO contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença 0011209-06.2014.8.07.0001. Para melhor entendimento do caso, peço vênia para transcrever a decisão agravada, verbis: Em que pese a sentença proferida, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, entendo que o acórdão que a modificou, ainda que parcialmente, foi proferido durante a vigência do Novo Código Civil. Assim, nos termos do artigo 85, § 14o, do Código de Processo Civil, incabível a compensação neste caso. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Contadoria. Irresignados, os agravantes narram que o título executivo estabeleceu que a cota parte das partes sucumbentes corresponderia a 40% para os agravantes e 60% para os agravados, sobre o valor referente a 10% da condenação, possibilitando-se sua compensação a teor da súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça. Alegam que não existe crédito devido a título de honorários advocatícios, visto que foi determinada a compensação da verba. Na sequência, asseveram que, de acordo com o entendimento do STJ, a sentença deve ser considerada como marco temporal para aplicação do regime jurídico que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios. Assim, sustentam que resta “indiferente a data do acórdão que julgou apelação, isto pois, a lei aplicável da verba honorário é àquela vigente na data da sentença que a impõe”. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a compensação dos valores relativos aos honorários sucumbenciais e a consequente extinção do feito de origem. Preparo recolhido (ID. 21020887 e 21020888). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Após analisar a exposição fática e os documentos que acompanham o recurso, verifico, nesse juízo de cognição sumária, que assiste razão aos recorrentes quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Com efeito, as alegações dos agravantes, aparentemente, apontam para a verossimilhança de suas afirmações, tendo em vista que, pelo menos prima facie, ao inadmitir a compensação de honorários advocatícios, o magistrado de origem não observou o que se encontra previsto no título executivo, o qual, salienta-se, encontra-se sob o manto da coisa julgada. Nesse sentido, já se decidiu que “No cumprimento de sentença, não é possível nem a majoração da verba honorária fixada na fase de conhecimento nem a supressão da determinação de sua compensação, sob pena de violação à coisa julgada.” (Acórdão 1284085, 07008544920208079000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sendo assim, compreendo, nesse momento de análise superficial dos autos, que não obstante a apelação interposta pelas partes tenha sido julgada já quando em vigor o Novo Código de Processo Civil, que esta circunstância não afasta a orientação jurisprudencial[1], amparada na aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais, no sentido de que o regramento relativo aos honorários advocatícios deve se pautar pela legislação processual em vigor no momento em que proferida a sentença. Lado outro, considero que a manutenção dos efeito da decisão agravada, poderá ocasionar dano grave e de difícil reparação em caso de provimento do presente agravo, já que os agravantes estarão sujeitos a possíveis atos de constrição em seu patrimônio, diante da continuidade do processo de execução. Nesses termos, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, para suspender a ação principal até julgamento final deste recurso, seja porque, diante das circunstâncias pontuadas em linhas anteriores, o tema necessita ser melhor esquadrinhado quando do julgamento de mérito, seja porque o seu não deferimento poderá acarretar prejuízos irreversíveis ao agravante, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, suspender o feito e a decisão agravada, até julgamento final deste recurso. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para oferecimento de contrarrazões. Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] (Acórdão 999919, 20150020110648ARC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 20/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 63/65)